Tribunal: TJPA
Processo: 0001204-59.2012.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001204-59.2012.8.14.0401

APELANTE: ROBERTH COSTA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PRELIMINAR DE MÉRITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. TRANSCURSO DO QUADRIÊNIO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (17.10.2012) E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (20.01.2020). INTELIGÊNCIA DO ART.
109
,
V
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FULCRO NO ART.
107
,
IV
, DO
CP
. 2. MÉRITO. PLEITO ABSOLVIÇÃO. ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU.
A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento,
porém,
de ofício declarar extinta a punibilidade do réu
quanto ao crime previsto no Art. 244 – B do ECA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 119 todos do Código Penal,
nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ROBERTH COSTA DO NASCIMENTO,
através da Defensoria Pública, demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença (ID 10236336), que julgou procedente a denúncia formulada,
condenando-o nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal (Roubo majorado pelo concurso de agentes) e do art. 244-B, do ECA (corrupção de menor)
a pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto
.

Segundo os termos da denúncia aditada (ID 9314968):

“(...) que no dia 20.01.2012, a vítima Diane Helem Rocha, encontrava-se na parada de ônibus localizada na Av. Gentil Bitencourt, acompanhada de uma amiga, quando 02 (dois) indivíduos, montados em uma bicicleta, ao passarem pela parada de ônibus, após transitarem por aproximadamente 02 (dois) metros dali, retornaram em atitude suspeita. Na ocasião, Diane estava falando ao telefone e ao perceber que os dois elementos se aproximavam, guardou seu celular em um dos bolsos de sua calça, mas ainda assim, um deles identificado posteriormente como Willian Barros Melo dos Santos, menor com 16 (dezesseis) anos de idade, deixou a bicicleta e a abordou Diane, dizendo, “NÃO FALA NADA E ME PASSA O CELULAR, SE NÃO TE DOU UM TIRO!”. Em ato contínuo, Wilian meteu a mão em um dos bolsos da calça de Diane, e retirou o aparelho celular, da marca Nokia 2690, inscrito na operadora Oi, sob o nº 8868-9780, tendo em seguida, entregado o referido aparelho telefônico para o denunciado Roberth Costa do Nascimento, que permanecia a todo momento montado na bicicleta e guardou o objeto do roubo consigo.

Após o ato delituoso, ambos os meliantes evadiram-se do local do crime. Nesse momento, vários ciclistas que trafegavam no local, perguntaram a Diane se ela havia sido assaltada, e diante da resposta positiva da vítima, os ciclistas partiram em perseguição dos meliantes, instante no qual uma viatura da polícia militar chegou ao local e também passou a perseguir os larápios.

Vinte minutos depois, os policias voltaram ao local do crime, já com os meliantes detidos, para o reconhecimento dos mesmos, o que foi de imediato feito pela vítima, sem qualquer sombra de dúvida sobre os autores do delito em epígrafe. (...)”

A denúncia aditada foi recebida em
17.10.2012
(ID 9314969 – pág.2).

Audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 9315061), requer

a absolvição do apelante, alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”, com relação aos crimes imputados.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 9315062), debatendo a tese defensiva, concluiu pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, (ID 12987340), que se pronunciou pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA EXTINÇO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

Originado o
jus puniendi
, concretizado com a prática do crime, podem ocorrer causas que obstem a aplicação das sanções penais pela renúncia do Estado em punir o autor do delito, falando-se, então, em causas de extinção da punibilidade.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo. Justifica-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime, em razão do tempo decorrido, que leva ao esquecimento do delito e à superação do alarma social causado pela infração penal.

O apelante foi processado, julgado e condenado pelos crimes capitulados no
art.
art. 157, §2º, inciso II
(roubo majorado pelo concurso de pessoas)
do Código Penal Brasileiro
a pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias multa
e pelo crime do
art. 244-B do ECA (Lei 8.069/90)
(corrupção de menor), à pena de
01 (um) ano de reclusão,
mas diante do reconhecimento do concurso formal de crimes a pena de roubo foi aumentada em 1/6, conforme prevê o art. 70 do CPB, tornando
a pena definitiva em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, sob o regime inicial
semiaberto
.

O
Art. 119 do Código Penal
prevê a prescrição nos casos do concurso de crimes nos seguintes termos: “
No caso de concurso de crimes, a extinção incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”. Ou seja, a prescrição vai operar em relação a cada uma das infrações, isoladamente, com base no máximo da pena cominada para cada um dos crimes, isoladamente. Não se somam, portanto, as penas dos crimes, no concurso.

Portanto, necessário é se fazer a análise da prescrição do art. 244-B do ECA, onde foi fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Nota-se que por ter sido interposto recurso exclusivamente pela Defesa, qualquer readequação na dosimetria da pena não poderia mais ser feita para piorar a situação do recorrente, nos termos do princípio da proibição da
reformatio in pejus.

Com efeito, a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do transito em julgado para a acusação, e que tem o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante leciona art. 110, §1º do Código Penal.

Constata-se que a prescrição efetiva-se no
prazo de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal,
haja vista que a pena aplicada foi de
01 (um) ano de reclusão
.

Nota-se que transcorreu um período superior a
04 (quatro) anos
entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
,
17.10.2012

(ID 9314969 – pág.2),
conforme art. 117, inciso I, do CP,
e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
, em 21.01.2020, (ID 9315057 – pág 2), conforme art. 117, inciso IV, do CP.

Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperiosa é reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na sua
modalidade retroativa
, de ofício, do crime do art. 244-B do ECA, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta a punibilidade nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 119 todos do Código Penal.

Nesse sentido:

Ementa APELAÇO CRIMINAL – RECEPTAÇO – PRESCRIÇO RETROATIVA – EXTINÇO DA PUNIBILIDADE – DE OFÍCIO.
Reconhece-se a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, decretando-se a extinção da punibilidade das agentes se, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, verificou-se a hipótese do art.
109
,
V
, do
Código Penal
.
(Processo APL 00009622720118120002 MS 0000962-27.2011.8.12.0002, Órgão Julgador 2ª Câmara Criminal, Publicaço 26/01/2016, Julgamento 25 de Janeiro de 2016, Relator Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques).

A extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva torna prejudicado o exame do mérito do recurso.

A Súmula 241 do TRF dispõe in verbis:

"A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva prejudica o exame do mérito da apelação criminal".

Assim, em razão do reconhecimento da prescrição do crime do art. 244-B do ECA, resta o apelante condenado somente pelo crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB.

Requer a defesa do apelante
Roberth Costa do Nascimento
a reforma da Sentença condenatória para que seja absolvido da imputação
alegando negativa de autoria ou ausência de provas para a condenação, a luz do princípio do “in dubio pro reo”.

Pela análise de todo o cotejo fático-probatório constante no processo, verifica-se que não devem prosperar as razões recursais da recorrente já que o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório revela-se capaz de alicerçar o decreto condenatório.

Nota-se que a
materialidade delitiva
restou evidenciada,

nos autos a partir da prisão em flagrante do acusado, pelo auto de apreensão de objeto de ID
9314947, pág.1
e auto de entrega de ID 9314947, pág. 2, pela certidão de nascimento de ID 9314944 – pág. 2, pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, as quais reiteraram os fatos descritos na exordial acusatória.

A autoria encontra-se bem delineada nos autos, como passo a expor:

A testemunha
ROSANE CONCEIÇO DE OLIVEIRA RAMOS
, narrou os fatos da seguinte forma:

“
Que viu o acusado e o adolescente; Que estavam na parada e a vítima tinha acabado de falar ao telefone; Que não conhecia a vítima, apenas trabalhavam uma próxima a outra; Que os assaltantes viram que a vítima estava com o celular; Que a vítima percebeu que eles vinham lhe assaltar; Que um dos assaltantes abraçou a vítima; Que o adolescente pegou o celular do bolso da vítima; Que o adolescente abraçou a vítima como se estivessem em casal e pegou o seu celular; Que presenciou a cena; Que ele só disse para que a vítima não falasse nada e passasse o objeto pra ele
; Que estava bem próximo a eles;
Que ele estava armado, mas não lembra se era faca ou revólver, pois como o local era escuro não deu pra ver direito; Que era o adolescente quem estava com a arma
; Que eles foram embora; Que toda quinta-feira fica um grupo de ciclistas que moram próximo e é o ponto de encontro deles;
Que eles vinham passando na mesma hora e perguntaram se tinha sido assalto; Que eles foram atrás dos assaltantes e os pegaram próximo ao canal da Mundurucus;
Que depois passou uma viatura, sendo que os ciclistas avisaram a outra parte do grupo que ficou e estes avisaram a viatura que foram atrás deles também; Que ficou com a vítima e ela reconheceu os assaltantes
; Que não pode dizer se os assaltantes confessaram, pois não acompanhou o depoimento deles na delegacia (...) Que eles colocaram alguma coisa que brilhava próximo à vítima; Que não consegue identificar qual era o objeto; Que era por volta das 20 h da noite;
Que deu pra ver a feição do acusado, pois na época ele era mais novo
(...)”. (grifei)

A testemunha policial militar
Agenor Aguiar da Paixão
, em juízo, aduziu:

“(...) QUE é cabo da polícia militar e está lotado na 2ª ZPOL, na noite de hoje estava de serviço realizando rondas ostensivas na, VTR 9205, em quando foram acionados por ciclistas que comunicaram que estavam em perseguição a dois homens, os quais abordo de uma bicicleta mediante a grave ameaça roubaram o aparelho de telefone celular da vítima; QUE passou a empreender diligência para localizar os acusados, tendo os localizado na Av. Apinagés esquina com a mundurucus, onde o nacional que se disse chamar ROBERT COSTA DO ANSCIMENTO que estava na companhia do menor WILLIAN BARROS MELO DOS SANTOS estavam detidos por um grupo de ciclistas; QUE a vítima compareceu a ao local e identificou os dois homens como sendo os autores do crime, bem como reconheceu o aparelho de telefone celular que estava na posse do nacional Robert; QUE os conduziram até e está CEFLAG e os apresentou a autoridade Policial. (...)” [Id. Num. 9314943 - Pág. 2]

Em que pese a vítima Diane Helen Rocha não ter prestado seu depoimento em juízo, relatou em sede policial (ID 9314949), versão consoante as das testemunhas ouvidas em juízo, nos seguintes termos:

“(...) que se encontrava em uma parada de ônibus situada na Av. Gentil Bittencourt, na companhia de uma amiga, Senhora Rosane Conceição de Oliveira, quando dois elementos, montados em uma bicicleta, passaram pelo referido ponto de ônibus, ocasião em que a declarante falava ao telefone. Estes retornaram à parada de ônibus, onde o adolescente William disse à declarante (textuais) “NÃO FALA NADA, PASSA O TELEFONE, SENÃO TE DOU UM TIRO”. Então, ao perceber a volta dos elementos, a declarante guardou o telefone no bolso, sendo que o adolescente Wiliam meteu uma de suas mãos da calça da mesma, retirando o seu aparelho celular/nokia 2690, inscrito na operadora OI sob o nº 8869-9780, enquanto isso, Robert permaneceu montado na bicicleta, monitorando o local. Em seguida, o adolescente entregou o aparelho celular a Robert, tendo ambos se evadido do local, porém foram perseguidos por ciclistas. Uma VTR da polícia militar chegou ao local, passando também a perseguir os mencionados elementos. Após vinte minutos, retornaram ao local onde a declarante e sua amiga Rosane encontrava-se, momento em que ambas os reconheceram como os que subtraíram o aparelho celular, o qual foi encontrado em poder do Robert. (...)”

O réu, por sua vez, não apresentou sua versão dos fatos, em razão da decretação de sua revelia.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas, que o mesmo é autor da conduta delitiva juntamente com o menor W.B.M.S., restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL.
1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022).
Grifei

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INCISO II DO CPB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA EM SEDE JUDICIAL. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO DO APELANTE EM JUÍZO. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES
. IMPROCEDÊNCIA. LIAME SUBJETIVO E DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS AGENTES. PENA BASE. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao reconhecimento feito pela vítima e a confissão do acusado em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
Mister frisar que, em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos, como ocorre no presente caso.
2. A circunstância de os agentes estar 8977220, 8977220, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-04-04, Publicado em 2022-04-12) (GRIFEI).

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo, tanto que foi flagrado pela polícia após o roubo com a res furtiva.

Neste sentido:

“
APELAÇO CRIMINAL - FURTO SIMPLES
- RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DO RÉU - INVERSO DO ÔNUS DA PROVA
- CONDENAÇO MANTIDA
Nos crimes contra o patrimônio, a apreensão da res furtiva em poder do acusado comete-lhe o ônus de demonstrar, inequivocamente, que não a subtraiu. Não o fazendo, impõe-se sua condenação.
(TJ-MG - APR: 10105120116865001 MG, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/02/2014)”.

Nota-se que a versão da defesa encontra-se isolada nos autos, vez que ficou satisfatoriamente comprovado a sua participação no roubo.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Assim, em razão do reconhecimento da prescrição do crime do art. 244-B do ECA, resta o apelante condenado somente pelo crime do art. 157, §2º, inciso II do CPB tornando-se a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 04 (meses) reclusão e 13 (treze) dias multa, sob o regime inicial semiaberto.

Mantenho os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, conheço do recurso interposto por Roberth Costa do Nascimento, e lhe
nego provimento
, porém,
de ofício
declaro extinta a punibilidade do réu
quanto ao crime previsto no Art. 244 – B do ECA, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos
arts. 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º e 119 todos do Código Penal.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023